Tribunal: TJES
Processo: 5000145-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000145-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: MATEUS BASSINI E OUTRO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por
MATEUS BASSINI E
JOSE BRAZ FIORESI
, em face do acórdão (Id. 2255097), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
“
reformando-se a Decisão recorrida, para reconhecer a falta de interesse de agir dos sócios/excipientes, ora agravados, em opor Exceção de Pré-executividade
”,
no bojo da Execução Fiscal nº 5000596-61.2019.8.08.0024.

Prestam-se os Aclaratórios (Id. 2465007) a apontar omissão no aresto objurgado quanto à análise da previsão legal contida no art. 6º, §1º, da Lei nº 6.830/1980, pertinente ao caso; tanto quanto, contradição quando da interpretação jurisprudencial afeta aos autos.

Contrarrazões (Id. 2547111), sustentando a inexistência dos vícios aventados, perseguindo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000145-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: MATEUS BASSINI E OUTRO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de Embargos de Declaração manejados por
MATEUS BASSINI E
JOSE BRAZ FIORESI
, em face do acórdão (Id. 2255097), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
“
reformando-se a Decisão recorrida, para reconhecer a falta de interesse de agir dos sócios/excipientes, ora agravados, em opor Exceção de Pré-executividade
”,
no bojo da Execução Fiscal nº 5000596-61.2019.8.08.0024.

Prestam-se os Aclaratórios (Id. 2465007) a apontar omissão no aresto objurgado quanto à análise da previsão legal contida no art. 6º, §1º, da Lei nº 6.830/1980, pertinente ao caso; tanto quanto, contradição quando da interpretação jurisprudencial afeta aos autos.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual
omissão
, obscuridade,
contradição
ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles
intern
o
s
, isto é, próprios do aresto, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão dos embargos possui condão estritamente integrativo.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que
“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”
(
ST
F
, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC
24-03-2020
). (Grifei).

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento.

Como dito alhures, a parte embargante aduziu que o §1º, do art. 6º, da Lei nº 6.830/1980 não foi apreciado no acórdão ora hostilizado, preceptivo este relevante ao julgamento do agravo, o qual assim dispõe: “§ 1º –
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.”

Vale dizer, ainda, que as razões tecidas nos aclaratórios repisam fundamentos meritórios.

A esse respeito, maturou-se o entendimento jurisprudencial que as temáticas trazidas em sede recursal, suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora originária, ainda que de forma subjacente,
não exprimem deficiência na fundamentação da decisão
e, por corolário, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto
não se vê compelida a pormenorizar cada
argumento do qual a parte insurgiu
,
nem mesmo ao prequestionamento numérico
.

A propósito, colaciono a hodierna jurisprudência,
in verbis:

“
Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
.”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
.
(...)
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Nessa esteira, faz-se prescindível debruçar-me, reiteradamente, ao caso
sub examine
, sobretudo porque reportei-me exaustiva e paulatinamente ao arcabouço fático-probatório por ocasião do julgamento do recurso de agravo.

Eis que o acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito.

Lado outro, haverá omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por oportuno, transcrevo parte do inteiro teor do aresto que delibera expressamente acerca do dispositivo legal ventilado, no qual elucida-se o propósito do §1º, do art. 6º, da LEF,
in verbis:

“
Conquanto estar inserto nas referidas CDA’s o nome dos sócios/excipientes, ora agravados, não há como acolher a exceção de pré-executividade, eis que sequer figuram no polo passivo da execução fiscal
.
(...)

Isso porque, maturou-se o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça que “
o propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80
foi simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal e não criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000130-71.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicado no DJE: 14/10/2021). (Grifei).

(...).
”
(Id. 2255097). (Grifei).

Ora, da simples leitura do presente aclaratório extrai-se que não
há sequer
argumento
para embasar a suposta alegação
de ausência de fundamentação
, sobretudo porque os temas trazidos em sede de agravo foram acuradamente exauridos no
decisum
embargado.

Com efeito, não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma assaz ao deslinde da causa, notadamente em face da situação dos autos em que acolhida a falta de interesse de agir dos sócios/excipientes, ora embargantes, em opor Exceção de Pré-executividade por ausência de formação obrigatória de litisconsórcio passivo.

Outrossim, não cabe a assertiva de que há contradição no acórdão em relação à jurisprudência afeta ao caso.

Isso porque há evidente simetria entre a jurisprudência colacionada tanto deste Sodalício quanto do Ínclito Superior Tribunal de Justiça, a convalidar a ausência de pressuposto processual dos ora embargantes.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver revisitado o conjunto probatório e reapreciada toda a matéria, fim a que não se destina o recurso manejado.

Pelo arrazoado, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Isto posto, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso, pelo que o
CONHEÇO
, contudo,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
diante da inexistência de qualquer vício.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000145-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: MATEUS BASSINI E OUTRO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAR O ARTIGO CITADO NO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, eis que a decisão possui condão estritamente integrativo. Precedente STF.

II
–
Maturou-se o entendimento jurisprudencial que as temáticas trazidas em sede recursal, suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora originária, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por corolário, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento do qual a parte insurgiu, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Precedentes STJ.

II
I
–
Outrossim, não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma assaz ao deslinde da causa, notadamente em face da situação dos autos em que acolhida a falta de interesse de agir dos sócios/excipientes, ora embargantes, em opor Exceção de Pré-executividade por ausência de formação obrigatória de litisconsórcio passivo, em total simetria com a jurisprudência dos tribunais superiores.

I
V

–
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

V
–
Recurso conhecido mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.